Tribunal: STF
Processo: ADI 1923
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-01
Data de publicação: 2007-08-01

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   LEI N. 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1.998. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES
   COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. INCISO XXIV DO ARTIGO 24 DA LEI N.
   8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI
   N. 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1.998. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO
   DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º; 22; 23; 37; 40; 49; 70;
   71; 74, § 1º E 2º; 129; 169, § 1º; 175, CAPUT; 194; 196; 197; 199,
   § 1º; 205; 206; 208, § 1º E 2º; 211, § 1º; 213; 215, CAPUT; 216;
   218, §§ 1º, 2º, 3º E 5º; 225, § 1º, E 209. INDEFERIMENTO DA
   MEDIDA CAUTELAR EM RAZÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN
   MORA.
1.      Organizações Sociais --- pessoas jurídicas de direito
   privado, sem fins lucrativos, direcionadas ao exercício de
   atividades referentes a ensino, pesquisa científica,
   desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio
   ambiente, cultura e saúde.
2.      Afastamento, no caso, em sede de
   medida cautelar, do exame das razões atinentes ao fumus boni
   iuris. O periculum in mora não resulta no caso caracterizado,
   seja mercê do transcurso do tempo --- os atos normativos
   impugnados foram publicados em 1.998 --- seja porque no exame do
   mérito poder-se-á modular efeitos do que vier a ser decidido,
   inclusive com a definição de sentença aditiva.
3.      Circunstâncias que não justificariam a concessão do pedido
   liminar.
4.      Medida cautelar indeferida.